Tribunal: TJMT
Processo: 1017236-30.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017236-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 569.145.631-87 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - CNPJ: 09.967.852/0001-27 (RECORRIDO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1017236-30.2021.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EDSON SOARES DOS SANTOS

Recorrido(s):

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESERVA EM HOTEL – CANCELAMENTO DA RESERVA – CONSUMIDOR QUE NÃO OBSERVOU O LIMITE MÁXIMO TEMPORAL PARA A REALIZAÇÃO DO CHECK-IN – VERSÃO DA RÉ NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais da parte autora, verifica-se que constou expressamente na confirmação de sua reserva que o check-in deveria ser feito até as 18h00min, sob pena de cancelamento da mesma. Senão vejamos:

Ora, em contestação, a Recorrida apontou que o autor buscou realizar o check-in as 22h00min, portanto, após o término de seu prazo, quando a reserva já se encontrava cancelada, conforme as condições gerais que o consumidor tomou prévio conhecimento.

Saliento, referida alegação não foi impugnada no momento oportuno pelo autor, que deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar a contestação.

Assim, observando que o cancelamento da reserva decorreu da ausência da realização do tempestivo check-in, tenho que a Recorrida não incorreu em qualquer ato ilícito, estando escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022